Tribunal: TJDFT
Processo: 0748939-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0748939-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LIANA MENDONCA DE SANTA RITTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo destes autos enseja a constatação de que, consoante deflui do conteúdo decisório nele evidenciado, o derradeiro provimento[1] lançado nestes autos estava endereçado a recurso distinto, dispondo sobre matéria que destoa do que ventilara o Distrito Federal via do petitório que colacionara aos autos ulteriormente ao aviamento dos aclaratórios formulados pela agravante. Isto é, consubstanciara-se erro sistêmico, porquanto a decisão individualizada fora colacionada equivocadamente a este processo. Diante dessa inexorável realidade, reconhecido o erro havido, que se reveste de aptidão para eventualmente repercutir e gerar efeitos lesivos às partes e a este recurso, o provimento, porquanto endereçado a processo distinto, deve ser tido por inexistente nestes autos, à medida em que não diz respeito ao recurso que transita em seu bojo, dispondo sobre matéria que, consoante se afere, lhe é estranha. Assim sendo, de forma a ser restabelecida a ordem processual, determino que seja reputado como inexistente, nestes autos, aludido provimento, porquanto lançado neste processo de forma equivocada, ensejando a qualificação de evidente erro sistêmico. Alinhavadas essas considerações, passo a apreciar a derradeira petição[2] que acostara aos autos o ente distrital. Da análise do petitório, depura-se que os embargos de declaração opostos nestes autos já estão relatados e em via de serem julgados. Desta feita, nada há a prover ante o ora requestado pelo Distrito Federal através do petitório que acostara aos autos ulteriormente ao manejo dos aclaratórios, no sentido de lhe ser oportunizada a apresentação de contrarrazões aos declaratórios. Ressalte-se, inclusive, que, quando efetivamente sobeja apreendida a necessidade de ser conferido prazo para aquele desiderato, este órgão recursal não hesita em assim proceder. Prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento dos embargos de declaração. Oportunamente, desentranhe a Secretaria o provimento antanho referido, cuja inclusão neste processo decorrera de equívoco, certificando-se o havido. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória de ID 73108481 (fl. 83). [2] Petição de ID 72897619 (fl. 79).